Tribunal: STF
Processo: HC 230654
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal Militar (STM) é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para:



    (i) “[q]ue o processo nº 7000205-27.2018.7.02.0002, tramitando na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, seja anulado até a denúncia, devendo esta ser formulada com a apresentação das provas novas, mencionadas como justificativa para abertura do presente processo penal militar”; ou



    (ii) “que seja revista a Dosimetria da pena, na primeira fase, a tomada do patamar mínimo (...); na segunda fase a correção aritmética dos cálculos, tomando por base a pena mínima. E na terceira fase, que seja levado em consideração a impossibilidade da majorante do emprego de arma de fogo, pois não existir (sic) nos autos apreensão e perícia do armamento. E que seja reduzido ao patamar de 2/3 a atenuante de minoridade e não de 1/3 conforme a sentença atacada”; ou



    (iii) “que seja aplicada a atenuante inominada de ofício por este tribunal a fim de reduzir a pena do PACIENTE para o patamar de 4 anos e fixação do regime aberto”.



    3. Decido.



    4.  A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator